Tribunal: TJDFT
Processo: 0724810-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA.

I – A suspensão da execução individual em razão do deferimento da recuperação judicial, art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05, não autoriza a desconstituição da penhora via Bacen Jud realizada anteriormente e será do Juízo Universal a competência para deliberar sobre os atos expropriatórios subsequentes.

II – Agravo de instrumento desprovido.